Tribunal: TJSP
Processo: 2192324-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE OS BENS MÓVEIS – POSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO COM OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192324-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados AZL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA –
EPP, SANDRA MARIA ROCHA BARROS, ZEDEKIAS ZEM, LUCILEIA DOS
SANTOS ZEN e MARCOS ROMERO CARRARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192324-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.111 -rtt
2
VOTO No: 35.111
AGRV.No: 2192324-85.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : AZL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
PENHORA SOBRE DIREITOS QUE OS EXECUTADOS
POSSUEM
SOBRE
OS
BENS
MÓVEIS

POSSIBILIDADE PROSSEGUIMENTO COM OS ATOS
EXPROPRIATÓRIOS RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória copiada às
fls. 1373 dos autos principais, proferida nos autos de ação de
execução promovida pelo agravante em face dos agravados, que
indeferiu o pedido do recorrente, nos seguintes termos: “Vistos. Fls.
1367/1368: Pelo fato de que os referidos veículos, objetos de ação
de busca e apreensão, foram apreendidos e depositados em pátio,
pelo inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, conforme
petição e documentos de fls. 1328/1361, indefiro a penhora.
Proceda a serventia as exclusões das restrições incidentes sobre os
veículos de placas CUD7590, CUE5624, CUE5625 e FKV9170, via
RENAJUD, observando a lista juntada a fls. 1103/1105. No mais,
manifeste-se o exequente em prosseguimento. Intime-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 15 destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192324-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.111 -rtt
3
Os agravados, devidamente intimados,
apresentaram resposta (fls. 20/22 deste recurso).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento merece provimento.
Registre-se que a penhora pretendida pelo
recorrente recairá sobre os direitos de propriedade e não,
exatamente, sobre os bens móveis alienados.
No caso, nada mais seria aplicar a
disposição legal contida no artigo 835, inciso XII, do Código de
Processo Civil de 2.015, que dispõe ser possível a penhora sobre
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia.
Destaque-se que é inviável a penhora sobre
bens garantidos por alienação fiduciária, tendo em vista que os
mesmos não pertencem ao devedor-executado, que é nada mais é
que mero possuidor, com responsabilidade de depositário.
Todavia, perfeitamente possível se mostra a
constrição executiva sobre os direitos detidos pelos executados nos
respectivos contratos. Ou seja, os bens alienados fiduciariamente,
por não integrar o patrimônio dos devedores, não podem ser objeto
de penhora, contudo, nada impede, que os direitos dos devedores
fiduciantes oriundos dos contratos sejam constritos na demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192324-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.111 -rtt
4
executiva. (Nesse sentido: STJ REsp no 910.207/MG, REsp no
795.635/PB e REsp no 679821/DF).
Sobre o tema, cabe destacar que o Professor
Paulo Restiffe Neto, in “Garantia Fiduciária”, esclarece, com
acerto, que:
“... comprovada a existência do ônus da
alienação fiduciária, torna-se o bem
insuscetível de responder por dívidas, quer
do fiduciante, quer do fiduciário.
Em conseqüência, não pode incidir, por
exemplo, penhora sobre a coisa em
execução contra o fidunciante. Este não é
o proprietário do bem, mas apenas
possuidor,
com
responsabilidade
de
depositário. Possui apenas o direito atual à
posse direta e a expectativa de direito
futuro à reversão, em caso de pagamento
da totalidade da dívida garantida, ou ao
eventual saldo excedente, em caso de mora
propiciadora da excussão por parte do
credor. Logo, qualquer penhora só poderia
eficazmente recair sobre eventuais direitos
do fiduciante.” 1
No mesmo diapasão:
“É possível a penhora sobre direitos de
bem alienado fiduciariamente, ainda que
não se admita a penhora sobre o próprio
bem, por não integrar o patrimônio do
devedor fiduciante.” 2
1 Paulo Restiffe Neto, “Garantia Fiduciária”, Ed. RT, São Paulo, 1975, pág, 123.
2 Extinto 2o TAC, AI 798.690-00/8, 10a Câm., Rel. Des. Soares Levada, J. 18.6.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192324-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.111 -rtt
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO.
PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
O
bem
alienado fiduciariamente, por não integrar
o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo,
que os direitos do devedor fiduciante
oriundos do contrato seja constritos.
Recurso especial provido.” 3
Assim, a existência de direitos reais não
inviabiliza a penhora, bem como qualquer o direito de pleitear a
defesa do crédito preferencial é exclusivo do credor fiduciante, não
cabendo aos executados, ora agravados, nem mesmo pleitear direito
alheio em nome próprio, ante a vedação contida no artigo 18 do
Código de Processo Civil.
Por consequência, não há qualquer fato
impeditivo para se proceda à avaliação sobre os direitos de
propriedade dos recorridos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator
3 STJ REsp 260880/RS; REsp 2000/0052717-3 Rel. Min. Felix Fischer , 5a T. j. 13/12/2000 DJ 12.02.2001, p. 130.